Tribunal: TJSP
Processo: 0017888-84.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017888-84.2015.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante CARLOS
LEANDRO DIAS LEITE DA LUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento
parcial para reduzir a pena do apelante para em 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão e 14 dias-multa, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017888-84.2015.8.26.0477 -Voto no 35.353
2
APELAÇÃO no: 0017888-84.2015.8.26.0477 VOTO no 35.353
COMARCA: Praia Grande
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0017888-84.2015.8.26.0477
APELANTE: CARLOS LEANDRO DIAS LEITE DA LUZ
APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
CARLOS LEANDRO DIAS LEITE DA LUZ foi condenado
por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento
de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 26 dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela postulando a absolvição por falta
de provas, alegando que o reconhecimento pela vítima violou o disposto no
artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a
redução das penas.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
Consta que no dia 07 de setembro de 2015, por volta
das 06h, na Rua José da Silva Machado, no 535, na cidade de Praia
Grande, o acusado, agindo em concurso com uma mulher não identificada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017888-84.2015.8.26.0477 -Voto no 35.353
3
subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com a
simulação de porte de arma de fogo, o veículo Hyundai HB 20, placas
FLM-0396, de propriedade da vítima Cleonaldo Andrade Aragão.
Segundo restou apurado, na data dos fatos a vítima
estacionava seu veículo na garagem de sua casa, na companhia de seu
irmão Cleidinaldo, quando ambos foram abordados pelo acusado e uma
mulher não identificada. O réu, fazendo menção de estar armado, anunciou
o assalto e exigiu a entrega do veículo da vítima. Em seguida, juntamente
com a sua comparsa, ingressou no automóvel e empreendeu fuga.
Horas depois, policiais militares em patrulhamento na
comarca vizinha de São Vicente avistaram o acusado, na companhia de
outro indivíduo, ao lado do veículo roubado. Ao notar a aproximação da
viatura, o réu ingressou no automóvel e rapidamente deixou o local, porém,
acabou colidindo em um caminhão que se encontrava estacionado na via e
foi detido.
Em consulta às placas do veículo, os policiais
constataram que ele havia sido subtraído horas antes. Em razão disso,
Cleonaldo e Cleidinaldo foram chamados a comparecer na Delegacia de São
Vicente, onde este reconheceu o réu como sendo um dos autores do roubo.
São esses os fatos.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão,
bem como pela prova oral coligida.
A autoria é induvidosa, muito embora tenha o réu
negado a acusação.
Cleidinaldo contou que no dia dos fatos foi abordado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017888-84.2015.8.26.0477 -Voto no 35.353
4
uma mulher e pelo réu que, fazendo menção de estar armado, anunciou o
assalto e subtraiu o veículo. Pouco tempo depois, compareceu à Delegacia e
reconheceu o réu, seguramente, como sendo um dos autores do roubo. Em
Juízo, voltou a reconhecê-lo sem dúvida nenhuma.
Cleonaldo, tanto na Delegacia com em Juízo, disse não
ter condições de reconhecer o acusado, mas confirmou a dinâmica dos fatos
narradas por seu irmão.
A testemunha de defesa ouvida, Paulo Luiz Aparecido
dos Santos, que é primo do réu, disse que esteve com ele no dia dos fatos.
Saíram de uma boate chamada "Fantastic" por volta de 04 horas e ficaram
na Torre Grill até por volta de 05h30min, quando então foram a um bar.
Nesse local chegou um casal e ofereceu um veículo HB 20 ao acusado, que
o comprou por R$ 600,00.
Como se vê, a negativa do acusado e a tentativa da
testemunha de defesa de inocentar o primo não merecem qualquer
credibilidade. O réu foi detido poucas horas após o roubo na posse do
veículo subtraído e foi reconhecido por Cleidinaldo, sem dúvidas, como
sendo um dos assaltantes.
E não há porque não acreditar nas palavras da vítima,
que nenhum interesse tem em acusar o réu de crime que não cometeu,
lembrando que em casos de crimes cometidos na clandestinidade, como o
destes autos, a palavra da vítima é de grande relevo na elucidação do caso.
A prova dos autos é, pois, suficiente para alicerçar a
condenação do acusado pela prática de roubo qualificado.
Outrossim, não há que se falar em violação do artigo
226 do Código de Processo Penal, uma vez que o acusado foi reconhecido
em Juízo, sem sombra de dúvidas.
O procedimento previsto no artigo 226, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017888-84.2015.8.26.0477 -Voto no 35.353
5
Processo Penal não é providência obrigatória. A lei não exige sejam
colocadas, ao lado do indiciado ou réu, pessoas parecidas. Apenas
recomenda que assim seja feito, quando possível.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, “A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que a
inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal não configura
nulidade, notadamente quando realizado com segurança pelas vítimas em
juízo, sob o crivo do contraditório, e a sentença vem amparada em outros
elementos de prova. Ademais, segundo a mesma orientação jurisprudencial,
as disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma
recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de
nulidade.” (STJ - HC 134776 / RJ - Ministro OG FERNANDES - DJe
07/03/2013)”.
A essência do ato de reconhecimento é o próprio
“reconhecimento”, que não pode ter a forma como obstáculo, justamente o
que se pretende fazer imperar nestes autos.
Cleidinaldo demonstrou certeza absoluta quanto ao
reconhecimento do réu, em todas as fases do procedimento, o que basta
para que sua palavra se revista de grande valor probante.
Fica, portanto, mantida a condenação sob os próprios
fundamentos.
A dosimetria penal, contudo, comporta reparos.
As penas foram fixadas no piso e, na segunda fase,
elevadas de 1/4 pela reincidência (fls. 341), índice que se reduz para 1/6,
levando-se em conta que há uma só condenação a gerar os efeitos da
agravante.
Na terceira fase, as penas foram acrescidas de 1/3 pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017888-84.2015.8.26.0477 -Voto no 35.353
6
causa de aumento do concurso de agentes, resultando agora definitivas em
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.
Fica mantido o regime inicial fechado, tendo-se em
conta o quantum da pena aplicada, a comprovada reincidência do acusado
e demais circunstâncias como a concreta gravidade do delito perpetrado,
mostrando-se insuficiente para que sejam alcançados os objetivos da pena
a imposição de regime menos gravoso.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial para
reduzir a pena do apelante para em 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão e 14 dias-multa.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora